Tribunal: TJDFT
Processo: 0740927-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, em virtude do julgamento do recurso principal, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
II. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade de majoração do quantum alimentar para o patamar de 33% (trinta e três por cento) dos rendimentos do agravado.
III. Certo é que a revisão da obrigação alimentícia é cabível quando há modificação da situação financeira de quem os supre (Código Civil, art. 1.699), de sorte que a quantificação da verba alimentar se adeque às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante (Código Civil, art. 1.694, §1°).
IV. No caso concreto, não foram apresentados elementos suficientes, no atual momento processual, à concessão da imediata majoração da obrigação alimentar, uma vez que não ficou evidenciada a situação econômica do alimentante, ora agravado, tampouco a alteração das condições financeiras da genitora do recorrente em razão de alegada doença grave.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.